Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. AGRAVANTES RECONHECIDAS. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, § 1o, e 150, § 1o, ambos do Código Penal; art. 24-A da Lei Maria da Penha; e art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais, todos em concurso material (art. 69 do CP) e sob a incidência da Lei no 11.340/06. O réu pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena, enquanto o Ministério Público requer a majoração das penas fixadas e a alteração do regime inicial de cumprimento. Os fatos envolvem episódios de violência doméstica praticados contra ex-companheira grávida, mediante descumprimento de medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se devem ser reconhecidas agravantes não consideradas na sentença, notadamente a gravidez da vítima; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena imposta na sentença; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório — notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas testemunhas policiais — revela-se suficiente para manter a condenação do réu por ameaça, invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva e vias de fato, todos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O depoimento da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparado por outros elementos nos autos, como fotos, relatório policial e testemunhos convergentes quanto ao estado emocional da ofendida e agressividade do réu no momento dos fatos.
5. É possível afastar-se o reconhecimento de maus antecedentes relativo ao cometimento de fato ocorrido há mais de dez anos e sem relação com o apurado.
6. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP (gestação da vítima) é cabível, pois a gravidez foi demonstrada nos autos por diversas fontes, inclusive pelo próprio réu em sede inquisitorial. A condição de vulnerabilidade da vítima no momento da agressão justifica a elevação da pena.
7. A negativa genérica dos fatos pelo réu não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que seus depoimentos não contribuíram para a formação do convencimento judicial quanto à materialidade ou autoria.
8. A pena para os crimes cometidos foi redimensionada com base no reconhecimento de circunstâncias judiciais e agravantes omitidas na sentença, em parcial provimento ao recurso do Ministério Público.
9. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto, conforme autorizado pelo art. 33, § 2o, do CP, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu não seja reincidente.
10. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do contexto de violência doméstica (art. 44, I, do CP) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. O valor mínimo indenizatório fixado na sentença é proporcional aos danos sofridos e encontra respaldo nas provas constantes dos autos, sendo cabível sua fixação com base no pedido expresso da denúncia e nos termos do Tema 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por crimes de violência doméstica com base em prova oral consistente e harmônica, especialmente quando o depoimento da vítima é corroborado por testemunhos policiais e demais elementos de convicção.
2. A gravidez da vítima é circunstância agravante autônoma nos termos do art. 61, II, “h”, do CP, quando comprovada nos autos e de conhecimento do agente.
3. A negativa genérica dos fatos não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. O regime inicial semiaberto pode ser fixado mesmo para réu não reincidente, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
6. É válida a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais com base na gravidade dos fatos e no pedido expresso do Ministério Público.